Tribunal: TJDFT
Processo: 0723149-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723149-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA RECORRIDO: CAROLINA DE OLIVEIRA BUDKE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. Não comprovada a alteração da situação econômica do beneficiário da gratuidade de justiça, inviável a revogação do benefício, devendo o cumprimento de sentença ser extinto, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O recorrente alega afronta aos preceitos dos artigos 98, § 2o, 831, 835, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo que, com o advento da novel Lei Adjetiva Civil, a verba honorária passou a ter natureza alimentar e, desta forma, deverá ser paga mesmo que a parte vencida esteja amparada pela justiça gratuita, constatando-se a alteração do acervo patrimonial da beneficiária. Aponta, outrossim, inexistência, no caso, de condição suspensiva para o cumprimento de sentença. Destaca a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMT, TJMG, TJRS e Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ LUIS ROSA SOLTER DA SILVEIRA, OAB/DF 28.398, e IRAN SOTERO TURBAY, OAB/DF 57.125. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que se refere à mencionada ofensa aos artigos 98, § 2o, 831, 835, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. EXECUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7 DO STJ. PRECEDENTE. EFEITO EX TUNC. OMISSÃO. CONFIGURADA. MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o Juiz ou o Tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, §1o, ambos do NCPC). 3. A partir da data da concessão do benefício da gratuidade é forçoso reconhecer que ficam suspensos os atos processuais relacionados ao cumprimento da sentença, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC, não sendo possível admitir a cobrança da verba, ainda que anteriormente deferida. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt no REsp 1772864/DF. Rel. Ministro MOURA RIBEIRO. DJe 18/12/2019). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da modificação da condição financeira da beneficiária da justiça gratuita de forma a ensejar a execução da verba sucumbencial, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (Agint no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA DJE 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ LUIS ROSA SOLTER DA SILVEIRA, OAB/DF 28.398, e IRAN SOTERO TURBAY, OAB/DF 57.125. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005